Tribunal: TJDFT
Processo: 0726352-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CORRETOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A legitimidade das partes diz respeito à pertinência subjetiva da ação, razão pela qual deve figurar no polo passivo da relação processual aquele que tiver relação jurídica de direito material com o autor e que, por isto, esteja legitimado para suportar eventual condenação.
2. No caso dos autos, o acordo objeto da ação principal foi firmado entre a agravante/autora e o vendedor da ação de origem, havendo a agravada figurado como mera intermediária do negócio, na qualidade de corretora de imóvel contratada por este último (art. 722 e seguintes do Código Civil).
3. Não há se falar em legitimidade pela reparação de danos, pois o contrato de compra e venda deixa claro que a agravada figurava apenas como intermediadora da transação feita pelas partes, fixando-se sua remuneração em 3% sobre o valor da venda, a ser custeada pelo vendedor.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.